Tribunal: TJMT
Processo: 1016181-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016181-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ABRAAO FELIX SOUZA - CPF: 139.328.124-92 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE MAIARA DA SILVA - CPF: 608.630.783-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA 2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E APETRECHOS APREENDIDOS
-
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE -
4
. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE - IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

2. Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública,
em razão da gravidade concreta da sua conduta, uma vez que foram apreendidas consigo expressiva quantidade de droga e outros apetrechos supostamente indicativos do comércio malsão
, a revelar
a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qual
seja: a garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Diego Pereira de Igreja
, em favor de
Abraão Felix Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Nova Mutum
-MT.

O
paciente foi preso em flagrante no dia
2
8
de
agosto
de 2021,
cuja
custódia foi
convertida em
preventiva por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003205-41.2021.8.11.0086
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de entorpecentes
e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido

(
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e art. 12 da Lei n. 10.826/2003)
.

Sustenta, o impetrante, que
não há
indícios
mínim
os

a
evid
e
ncia
rem

a prática dos crimes imputados ao paciente, argumentando que
ele
é usuário e estava no local em que foi detido

para adquirir entorpecente
juntamente com sua convivente, a corré Jane Maiara da Silva
,
até por que
“
eles não residem naquele local e o que foi apreendido também não lhe pertencem.
”
Destaques no original

Afirma, ademais,
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que justificou sua

decisão na gravidade abstrata do delito; acrescentando, ainda
,

que
ele
é pessoa idônea, primário, tem residência fixa
no distrito da culpa, exerce
trabalho lícito
e é arrimo de família
, motivo pelo qual, na
espécie
,
seria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do referido
Código de Processo Penal
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão prevent
i
va
do paciente
, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
e, subsidiariamente, a substituição da referida custódia por uma das cautelares descritas no
dispositivo legal citado no parágrafo anterior,
e
;
no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 101483106. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 103111605, no qual fez um resumo da tramitação do caso em debate, reiterando os motivos que o levaram à decretação e manutenção da segregação provisória dos pacientes.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 104204478, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

C
om relação ao argumento de que os indícios de autoria no presente caso são falhos,
porque

o paciente teria negado o cometimento do delito, afirmando que seria usuário
e se dirigi
ra
até o local com sua convivente para comprar drogas
,
é necessário ressaltar que a
análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto pro
batório
, que
, como é cediço,
não pode ser realizad
o
dentro dos estreitos limites do
habeas corpus

porquanto esta via não
admite dilação probatória.

Aliás, confirmando a premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, destarte, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vazado nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Noutro prisma, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decis
ão
que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito, sobreleva anotar que não assiste razão ao impetrante, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta delitiva que lhe foi imputada, aliada à razoável quantidade de droga apreendida
.

Com efeito, eis o trecho do
decisum
que
decretou a segregação provisória
do paciente:

[...]

Visto e bem examinado em Plantão Regional.

Trato de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de JANE MAIARA DA SILVA e ABRAÃO FELIX SOUZA, pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/200. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII –, diante da quantidade de feitos em andamento e metas de produtividade impostas para cumprimento. Ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III. A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa JANE MAIARA DA SILVA, quem foi presa em flagrante enquanto trazia consigo substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e
ABRAÃO FÉLIX SOUZA, preso em flagrante enquanto tinha em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como foi encontrado no local em que ambos estavam 1 (um) revólver calibre 38., como 3 (três) munições intactas.
Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304 e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado
subscrevente
– CPP, art. 310, I -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP. Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321. A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319. Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares – CPP, art. 312, caput e §§. A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue praticando crimes, a conveniência da instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta pela sentença seja
cumprida, exigência do CPP, art. 312. Há requerimento, prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§. A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus
comissi
delicti - resulta da narrativa do boletim de ocorrência, o qual consta
que a equipe da Polícia Militar recebeu diversas denúncias de que estaria tendo uma grande movimentação de usuários de entorpecentes, oportunidade em que foram até o local e viram uma grande movimentação na frente d residência do casal e ao ver a presença dos Policiais a acusada JANE dispensou duas porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, sendo localizada pelos Policiais. Narraram ainda que dentro da residência, estava o acusado ABRAÃO e ao realizar buscas no local, localizaram uma revolver calibre 38., com 3 (três) munições intactas, 1 (uma) balança de precisão, o valor de R$ 1.675,00 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais) em notas trocadas e no quintal da residência, estava enterrado, 45 (quarenta e cinco) porções pequenas e 1 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína, além de outros objetos apreendidos. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum
libertatis
– decorre da parente probabilidade de que soltos continuem a cometer crimes dessa natureza, assim como a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas com quantidade e diversidade de tipos de drogas assim como porte de arma de fogo.
Não bastasse isso, ambos não aparentam ter vínculo com a região, pois se mudaram recentemente, assim como de origem e com parentes em Estado diverso da Federal, o que justifica a necessidade para a aplicação da lei penal. Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e evitar a reiteração de crimes, assim como assegurar a aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. Os Enunciados Orientativos n. 6 e n. 43, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, assim como que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”. Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP. Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de ABRAÃO FÉLIX SOUZA,
brasiliero
, convivente, portador do CPF n. 139.328.124-94 e RG n. 40975959, filho de Moises de Oliveira Souza e Maria Quitéria Félix EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP, e DETERMINO que providencie o “registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça” - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0 - CPP, art. 289-A.
[...]
(
p. 85/88 – ID 101042458
)

Destacamos

Verifica-se, pois, da parte do édito judicial acima transcrita, bem como dos documentos juntados neste
mandamus
que
as autoridades policiais receberam denúncias acerca da movimentação intensa em determinado endereço, razão pela qual se deslocaram para realizar
uma
campana, quando flagraram a convivente do
paciente
–
a
corré Jane Maiara da Silva –
em tese, saindo do local com uma porção de droga
d
a qual tentou se
desfazer
. Ato contínuo, os agentes
públicos
fizeram buscas na residência do casal e encontraram
razoável quantidade de entorpecente e apetrechos relacionados ao comércio malsão,
quais sejam
: 1 (um) revólver calibre .38 com 3 (três) munições intactas, 1 (uma) balança de precisão, R$ 1.775,00 (mil seiscentos e setenta e cinco reais) em notas trocadas, 1 (um) drone com controle remoto, 7 (sete) celulares
;
e, no quintal da residência, mais 45 (quarenta e cinco) porções pequenas e 1 (uma) porção grande de substância análoga à pasta
-
base de cocaína (totalizando 48 porções).

O Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado
na quantidade de entorpecente apreendido
, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos
arts
. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art.

319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. A prova da materialidade do delito demanda r
eexame
de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 692.720/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
01/10/2021)

Destacamos

Acerca da apreensão de quantidade de estupefaciente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da
ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Logo, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal.

E, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

E
mbora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
tanto,
o
comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outra banda, é forçoso asserir que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso, apesar da pequena quantidade de droga apreendida - 22,21 gramas de maconha e 5 gramas de cocaína -,
a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantida da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, ele, além de responder a outro processo criminal, encontrava-se, no momento do flagrante, em liberdade provisória.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
.

4. Recurso desprovido.

(RHC 100.638/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
29/08/2018)
Destacamos

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
imperativo reconhecer
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da
sua
liberdade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Abraão Felix Souza
;
por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021